Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-77.2024.8.11.0099
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000710-77.2024.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRANI MUSGA DE LIMA - CPF: 522.914.991-49 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), MARLY MUSICA DE LIMA - CPF: 970.226.401-49 (APELANTE), FRANCISCO LUIS DE LIMA - CPF: 162.202.001-44 (APELANTE), JIUMENDES MUSGO DE LIMA - CPF: 986.590.571-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta por IRANI MUSGA DE LIMA e OUTROS contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo opostos contra BANCO DO BRASIL S.A., determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante do não recolhimento das custas iniciais e da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, em demanda ajuizada em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo, com cancelamento da distribuição, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais e da não comprovação da hipossuficiência, mesmo após concessão de prazo para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui caráter relativo, autorizando o magistrado a exigir comprovação quando presentes elementos que justifiquem a aferição da real capacidade financeira.

4. O juízo de origem oportuniza à parte a comprovação da hipossuficiência, inclusive mediante concessão de prazo adicional e possibilidade de parcelamento das custas, afastando alegação de indeferimento liminar do benefício.

5. A parte deixa de cumprir as determinações judiciais, mesmo após dilação de prazo, revelando desídia processual e ausência de interesse no regular prosseguimento da demanda.

6. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação válida, autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

7. O descumprimento da determinação de emenda da inicial enseja seu indeferimento, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC.

8. A alegação de dificuldades de contato entre advogado e cliente não afasta o dever de diligência da parte na condução do processo.

9. A extinção sem resolução de mérito não configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, nem gera prejuízo irreparável, pois admite o ajuizamento de nova demanda.

10. A reiteração de condutas processuais inadequadas pelo patrono, como pedidos genéricos de gratuidade desacompanhados de prova e descumprimento de determinações judiciais, indica possível prática de advocacia predatória, justificando remessa ao órgão correicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.
Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante exigência de comprovação pelo magistrado. 2. O não atendimento à determinação judicial para comprovação da hipossuficiência e recolhimento das custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. A extinção do feito, nessas hipóteses, não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça. 4. A inércia da parte, ainda que justificada por dificuldades de comunicação com o advogado, não afasta o dever de impulso processual
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 99, § 3o; 290; 321, parágrafo único; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 1000110-23.2024.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025, DJe 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRANI MUSGA DE LIMA, MARLY MUSICA DE LIMA, FRANCISCO LUIZ DE LIMA e JIUMENDES MUSGO DE LIMA
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro, da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos dos Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que determinou o
cancelamento da distribuição
e
julgou extinto o feito
sem resolução de mérito

(ID.
354056395).

Em suas razões de ID. 354056396, a Parte Recorrente sustenta que o cancelamento da distribuição deve ser flexibilizado diante da possibilidade de concessão da justiça gratuita, benefício que não foi devidamente apreciado pelo Juízo
a quo
.

Alega que, embora tenha solicitado dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência em virtude de dificuldades de contato com o cliente, o prazo concedido se mostrou insuficiente, devendo ser relativizada a inércia processual atribuída à Parte, pois fatores pessoais e limitações financeiras impediram o cumprimento imediato das obrigações processuais.

Argumenta que a extinção sumária da demanda revela rigidez contrária aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, uma vez que impediu a análise do mérito tanto do pedido de assistência judiciária gratuita quanto dos embargos à execução.

Invoca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC), sustentando que o Judiciário não pode impor obstáculos desproporcionais ao deferimento do benefício, notadamente quando o valor das custas iniciais representa encargo insuperável para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.

Assevera, ainda, que a extinção sem resolução do mérito gera prejuízo irreparável, privando-os da possibilidade de discutir a execução e proteger seus direitos, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descarta má-fé ou procrastinação, atribuindo a inércia a entraves superáveis mediante nova oportunidade processual.

Postula, assim, o
provimento do recurso
visando a
reforma da sentença com o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça
, afastamento da exigência de recolhimento imediato das custas e regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, requer nova oportunidade para apresentação dos documentos comprobatórios da hipossuficiência.

Intimado, a Parte Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
IRANI MUSGA DE LIMA, MARLY MUSICA DE LIMA, FRANCISCO LUIZ DE LIMA
e
JIUMENDES MUSGO DE LIMA
opuseram Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, formulando, dentre outros, requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID. 354056363).

No primeiro contato com os autos, a Magistrada oficiante determinou que a Parte Autora promovesse o recolhimento das custas iniciais, facultado o parcelamento em até seis vezes, sob pena de indeferimento da exordial e consequente extinção do feito, no prazo de quinze dias, ou procedesse à emenda da inicial, mediante a juntada de declaração de hipossuficiência e de documentos atualizados que demonstrassem, à exaustão, todos os seus rendimentos (extratos integrais dos cartões de crédito e conta corrente nos últimos três meses, declaração de imposto de renda, despesas etc.), de modo a permitir a fiel e adequada análise de sua real condição financeira, advertindo que a ausência de comprovação implicaria o não deferimento da benesse (ID. 354056384).

O patrono do Parte embargante, à época, noticiou a impossibilidade de estabelecer contato com o cliente, apesar de diversas tentativas, vindicando a dilação do prazo por trinta dias para cumprimento da determinação judicial (ID. 354056386).

Decorrido o lapso, o requerente foi intimado para se manifestar (ID. 354056393), tendo, contudo, apresentado manifestação (ID. 354056390) sem, contudo, juntar os documentos necessários para a comprovação da hipossuficiência alegada, limitando-se a argumentação genérica sobre a presunção legal de pobreza.

O Juízo
a quo
, considerando o período decorrido desde o pedido de dilação e a ausência de documentação comprobatória, indeferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu o prazo de quinze dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (ID. 354056392).

Foi apresentado substabelecimento sem reserva de poderes, regularizando a representação processual da Parte Autora (ID. 354056391).

Sobreveio, então, sentença de extinção da demanda, nos seguintes termos:

“(...)

É o relatório. Decido.

Conforme consta no ID 180679251, a parte embargante foi intimada para que recolhesse as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contudo, como dito, quedou inerte, conforme certidão de ID 196458805.

Verifica-se, assim, que a parte autora deixou de efetuar o recolhimento das custas iniciais no prazo estabelecido, o que enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Em caso similar, confira-se o entendimento do TJ/MT:

(...)

Em face do exposto,

determino o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e
JULGO EXTINTO O FEITO
sem resolução de mérito, considerando-se o disposto no art. 485, inciso IV, do CPC.

Sem custas e sem honorários.”.
(ID. 354056395).

Irresignado, a Parte Apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual visa ao deferimento da gratuidade da justiça e ao regular prosseguimento dos Embargos à Execução opostos.

Pois bem.

Sem delonga, denota-se que a controvérsia cinge-se a verificar se a extinção do feito, por ausência de recolhimento das custas iniciais e não comprovação da alegada hipossuficiência, merece reforma.

Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tratando-se, contudo, de presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação quando houver elementos que evidenciem a necessidade de melhor aferição da real condição financeira da parte.

No caso concreto,
o Juízo de origem não indeferiu liminarmente o benefício. Ao revés, oportunizou à Parte Embargante a apresentação de documentos idôneos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira
, inclusive facultando o parcelamento das custas iniciais.

A ora Parte Recorrente, entretanto, deixou de atender às determinações judiciais
,
mesmo após a concessão de prazo suplementar
,
o que revela conduta incompatível com o interesse em dar regular prosseguimento à demanda
.

A propósito, “
a ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após o deferimento do parcelamento e a abertura de prazo para regularização, configura desídia processual suficiente para autorizar a extinção do processo, sem que se configure ofensa ao direito de acesso à justiça
” (TJMT, RAC 1000110-23.2024.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2025, DJe: 28/11/2025; destaquei).

Registre-se que a alegação de dificuldades de contato entre advogado e cliente, por si só, não tem o condão de afastar o dever processual de cumprimento das determinações judiciais
, sobretudo quando já decorrido lapso temporal considerável e oportunizada nova manifestação. De fato, incumbe à Parte Interessada impulsionar o feito e zelar pelo regular acompanhamento do processo, não sendo possível transferir ao Poder Judiciário os ônus decorrentes de sua própria inércia.

Razão pela qual, o cancelamento da distribuição, na hipótese de não recolhimento das custas iniciais, encontra amparo expresso no art. 290 do CPC, segundo o qual “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

No mesmo sentido, o art. 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial quando, intimada para emendá-la, a parte não cumpre a determinação no prazo fixado.

Constata-se, nessa ordem de ideias, que
a sentença observou o devido processo legal, assegurando aos ora Apelantes a oportunidade de regularização, de modo que inexiste afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça
.

Vale ressaltar que a extinção do feito sem resolução de mérito não impede o ajuizamento de nova demanda, desde que observados os requisitos legais, não se configurando qualquer prejuízo na espécie.

Logo, ausente demonstração de ilegalidade ou abuso na sentença impugnada, sua manutenção é medida que se impõe..

Por fim, insta mencionar que a representação processual da Parte Apelante foi exercida pelo Dr. Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ n. 152.121, que substabeleceu os poderes à Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal, OAB/RJ n. 245.274, tendo este Relator verificado conduta reiterada consistente em ajuizamento de ações repetitivas, pedido genérico de gratuidade desacompanhado de qualquer comprovação, alegação de impossibilidade de contato com o cliente como justificativa para o descumprimento de determinações judiciais e interposição de recurso sem preparo, obstruindo a marcha processual e gerando danos institucionais.

Tal atuação revela padrão incompatível com a boa-fé processual e caracteriza, em tese, prática de advocacia predatória, exigindo providências por parte desta Corte
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
IRANI MUSGA DE LIMA
e
OUTROS
, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

Determino
, no mais,
a extração de cópia integral dos autos e envio aoNúcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas(NUMOPEDE)
, vinculado àCorregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, para a adoção das medidas que entender pertinentes em face dos advogados do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026